Tribunal: TJBA
Processo: 8058495-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058495-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SANTOS BANDEIRA

Advogado(s)
:
ISAC FERNANDES FORTE NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO EM CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar para determinar a imediata adequação do valor da mensalidade de plano de saúde ao montante de R$ 1.414,52, com base nos índices da ANS, impedindo a suspensão dos serviços sob alegação de inadimplência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, em especial diante da ausência de demonstração da legalidade e transparência do reajuste aplicado em contrato coletivo supostamente atípico.

III. Razões de decidir

A decisão agravada foi suficientemente fundamentada, com base na probabilidade do direito do consumidor e na necessidade de preservação da continuidade do serviço essencial de saúde.

Documentação constante dos autos aponta ausência de vínculo empresarial e número reduzido de segurados, configurando contrato coletivo atípico, passível de equiparação a plano individual.

Reajustes aplicados superiores aos autorizados pela ANS, sem justificativa técnica plausível, demonstrando abusividade e violação aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

Alegação de desequilíbrio atuarial carece de prova técnica e não afasta, por si só, a abusividade identificada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de relação empresarial e a limitação do número de beneficiários configuram plano coletivo atípico, que pode ser tratado como plano individual. 2. É abusivo o reajuste em percentual superior ao autorizado pela ANS, quando ausente justificativa técnica idônea.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7